Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701243-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL - SODF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o recurso extraordinário preencheu os requisitos legais de admissibilidade e que não há necessidade de apreciação de lei local, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 19446010, determino que, nas publicações referentes à parte agravante, seja indicado o nome da sociedade de advogados RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033